Tribunal: CARF
Processo: 11812.720009/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11812.720009/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.126 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ELIZABETE PRESCENDO GRATTIERI LORENCET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se a glosa referente aos prestadores Márcia Zotties
Conti e Celita Alves. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo Duarte
Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto
vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11812.720009/2018-30
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11812.720009/2018-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$4.788,67, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$22.067,33,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, nos seguintes termos:
“Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$22.067,33 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.”
Cientificado(a) do lançamento em 23/11/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 17/12/2018.
Afirma: "O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos
pela legislação tributária."
Por meio do Despacho Decisório no 7/SEFIS/DRF/CXL, de 25 de fevereiro de 2019, o
lançamento sofreu revisão de ofício. Tendo em vista os documentos só apresentados
com a Impugnação, a contribuinte foi intimada a:
-comprovar o efetivo pagamento à dentista MARCIA ZOTTIS CONTE e à
fisioterapeuta CELITA ALVES BIDIGARAY;
-informar os endereços profissionais onde os tratamentos foram realizados;
-apresentar o n.o de registro profissional junto ao CREPITO da fisioterapeuta e o
receituário médico que determinou a realização do tratamento fisioterápico.
Analisados os documentos e resposta à intimação, não foi aceita a dedução de supostos
pagamentos, no total de R$18.760,00, aos seguintes profissionais:
a) Helenice Minozzo, acupunturista, e Karla Pessin, quiropraxista, por falta de previsão
legal;
b) Celita Alves Bidigaray e Marcia Zottis Conte, por falta de comprovação do efetivo
pagmento, quando intimada.
Consideraram-se comprovadas as demais despesas, no valor de R$3.307,33. Em
consequência, o imposto suplementar lançado foi reduzido para R$3.879,16.
Em 08/03/2019, ocorreu a ciência do Despacho Decisório de Revisão de Ofício. A
contribuinte não voutou a se manifestar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido,
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11812.720009/2018-30

legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O dispositivo acima não contempla pagamentos a acupunturista ou a
quiropraxista. Assim sendo, não se mantém a dedução referente à Helenice
Minozzo e à Karla Pessin.
Também indedutíveis são os pretensos pagamentos à dentista MARCIA ZOTTIS
CONTE e à fisioterapeuta CELITA ALVES BIDIGARAY.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos alegados, como no caso, cabe
ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que
efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas. Na
ausência desses elementos, como aqui se verifica, são inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
A Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo único, estabelece que os
interessados na veracidade das declarações enunciativas não se eximem do ônus de
prová-las.
Assim, uma vez que o sujeito passivo foi questionado acerca da efetividade do
pagamento das despesas médicas, a apresentação de declarações ratificando
informações de recibos, desacompanhadas de documentação hábil e idônea, apta à
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11812.720009/2018-30

comprovação inequívoca do pagamento (como, por exemplo, comprovantes de
transferência bancária, extratos de cartão de crédito com as despesas devidamente
identificadas, cópias de cheques microfilmados), não sana a falta apontada pela
autoridade lançadora e não ampara a dedução pleiteada.
A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força
probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de
demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido
de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Quanto às despesas com acupunturista ou quiropraxista, cabe acrescentar
que o contribuinte não comprovou que foram realizadas com profissional da área médica.
Nesse sentido:

Numero do processo: 10680.724329/2009-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 04 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Aug 21 00:00:00 UTC 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A dedução das despesas a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). A falta
de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por documentação hábil e idônea
quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99). As
despesas com acupuntura somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF na hipótese de tais serviços serem prestados por
profissionais da área médica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11812.720009/2018-30

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 10 de dezembro de
2019, manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11812.720009/2018-30

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais das profissionais Marcia Zottis Conte e Celita Alves Bidigaray, cujas despesas
foram glosadas; e (ii) declarações dessas reconhecendo a prestação efetiva dos serviços, bem
como seu efetivo pagamento, com assinatura.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11812.720009/2018-30

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de afastar as glosas em relação às
profissionais Marcia Zottis Conte e Celita Alves Bidigaray.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 104
DF CARF MF
Original